Tribunal: TJDFT
Processo: 0701227-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701227-54.2020.8.07.0020 RECORRENTE: IMARA SCHETTERT SILVA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ECONÔMICO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO APARELHADA POR TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA LASTREADA EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGIBILIDADE. ATRIBUTO INERENTE À NATUREZA DO TÍTULO. DESQUALIFICAÇÃO. CIRCULAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. INOPERÂNCIA. ORIGEM. CONFISSÃO DE DÍVIDA DERIVADA DE CONTRATOS BANCÁRIOS. ABUSIVIDADE DOS INSTRUMENTOS PRECEDENTES. NOVAÇÃO. OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO DOS INSTRUMENTOS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. SUPERAÇÃO PELA NOVAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. FATOS EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA EMBARGANTE. PROVA. INEXISTÊNCIA. (CPC, ART. 373, I e II). APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DA EMBARGANTE DESPROVIDA. APELO DO EMBARGADO PROVIDO. HONORÁRIOS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. 2. Afigurando-se impertinentes, inservíveis e impróprias para o fomento de quaisquer subsídios para a elucidação da controvérsia por estarem direcionadas à comprovação de fatos já elucidados pela documentação coligida, denunciando que não sobejava matéria de fato pendente de elucidação por perícia contábil, a prova pericial necessariamente deve ser indeferida como forma de materialização do devido processo legal, pois, conquanto incorpore como um dos seus atributos o direito ao contraditório e à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inúteis ou protelatórias, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para obstar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas. 3. A nota promissória ostenta a natureza de título de crédito não causal, daí porque, colocada em circulação, desprende-se da sua origem, tornando inviável a discussão do negócio jurídico que ensejara sua emissão ante os atributos da autonomia e abstração, que ensejam que passe a vincular apenas as pessoas envolvidas no negócio que determinara a circulação, que, por isso, assumem obrigações e direitos tão somente em função do débito traduzido na cártula. 4. Emitida a nota promissória nominalmente e não colocada em circulação, continua enlaçada à sua origem, legitimando que o emitente oponha ao portador exceções pessoais, tornando viável que seja debatida, além da legitimidade da emissão do título, o negócio do qual teria germinado de forma a ser apreendido que efetivamente deriva de causa debendi legítima, pois, não circulando, não se desvinculara nem adquirira abstração em face do fato jurídico que ensejara sua emissão. 5. Celebrado instrumento de confissão de dívida destinado a abarcar as obrigações originárias dos mútuos anteriormente concertados e inadimplidas pela obrigada, ensejando a germinação de obrigação nova em substituição às precedentes, que restam extintas por terem sido substituídas, agregado ao negócio o elemento subjetivo volvido à consolidação das obrigações precedentes numa nova obrigação segundo as condições estabelecidas, implica o aperfeiçoamento da novação, tornando inviável que a parte avente a abusividade dos instrumentos contratuais precedentes e que foram consolidados no negócio que originara o título executivo (CC, art. 360, I). 6. Comprovado o vínculo obrigacional e o fato gerador do importe perseguido por estar retratado em instrumento de confissão de dívida formalmente perfeito, do qual germinaram promissórias vinculadas ao negócio, a devedora, ao aviar embargos, atrai para si o ônus de evidenciar e lastrear o que aduzira por traduzir fato extintivo do direito invocado em seu desfavor, resultando da não desqualificação da prova material exibida sua assimilação como expressão do direito invocado e materialização do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, notadamente porque, reconhecida a dívida e o título que a lastreara, a não comprovação de qualquer causa apta a ensejar a sua anulação demanda pronunciamento judicial no sentido da conversão do instrumento em título executivo judicial (CPC, art. 373, II). 7. Aparelhada a pretensão executória por promissórias enlaçadas a confissão de dívida que resultara de novação concertada entre as partes, o objeto dos embargos formulados pela executada, pautado pelos títulos que aparelham a execução resistida, deve adstringir-se ao negócio que consolidara e substituíra as obrigações antecedentes, tornando inviável que as obrigações consolidadas sejam repristinadas e debatidas no ambiente da lide incidental, pois deve ater-se às obrigações subsistentes e ao título que agora lastreara a execução embargada. 8. Desprovido o apelo da embargante e provido o apelo do embargado, implicando a rejeição integral do pedido deduzido nos embargos, a resolução determina a inversão do ônus de sucumbência e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC,arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Apelação do embargado conhecida e provida. Apelação da embargante desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença reformada. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 188, 277, 373, 464, § 1o, inciso I e § 2o, e 1.012, §§ 3o e 4o, todos do CPC, e 5o, inciso LV, da CF, sustentando que a não concessão do efeito suspensivo, bem como o indeferimento da produção da prova pericial, acarretaram violação à ampla defesa e ao contraditório. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada TATIANA OLIVEIRA NOGUEIRA, OAB/DF 52.961 (ID. 28563721 - Pág. 1). Em sede de contrarrazões, o recorrido formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado REINALDO LUÍS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602-A (ID. 29162264 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 188, 277, 373, 464, § 1o, inciso I e § 2o, e 1.012, §§ 3o e 4o, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] restando devidamente assentada, inicialmente, a impossibilidade de agregação de efeitos suspensivos ao recurso de apelação que manejara pois, a par de formulado em descompasso com a ritualística processual, inviável agregar-se efeito suspensivo a apelo desguarnecido desse atributo, em razão de pedido deduzido no corpo do próprio recurso e, outrossim, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos tem como premissa a segurança da execução por penhora, depósito ou caução suficiente. Demais disso, deve ser salientado que a argumentação tecida pela embargante, no tocante à subsistência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção da prova pericial postulada, não se reveste de qualquer lastro jurídico apto a ensejar a qualificação de omissão ou contradição com a norma ou a jurisprudência, notadamente porque a matéria é exclusivamente de direito, não dependendo sua elucidação da produção probatória pugnada” (ID. 26560025 - Pág. 1). “[...] evidenciado que a prova pericial aventada pela embargante era inteiramente dispensável e inservível para o fomento de elementos aptos a subsidiarem a elucidação do avençado e apuração da sua legitimidade” (ID. 25568052 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Inviável a análise de ofensa aos dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema” (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome da advogada TATIANA OLIVEIRA NOGUEIRA, OAB/DF 52.961 (ID. 28563721 - Pág. 1). E, quanto ao pedido formulado em sede de contrarrazões, de publicação exclusiva em nome do advogado REINALDO LUÍS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602-A (ID. 29162264 - Pág. 1), indefiro-o, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016